Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000002-23.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25012642, o SINDIRETA noticiou que o alvará de ID: 17896915 foi emitido com erro de grafia. A Secretaria do Conselho Especial confirmou a alegação do SINDIRETA na certidão de ID: 25046790. Defiro o pedido do SINDIRETA para determinar o cancelamento do alvará ID: 17896915 ante a existência de erro material. Expeça-se novo alvará levantamento de valores, com as devidas correções. Brasília, 27 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador